Tribunal: TJDFT
Processo: 0019818-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0019818-10.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA, FAGUNDES SUPERMERCADOS LTDA, MAIA ARAPOANGA SUPERMERCADOS LTDA - ME, MAIA GUARA SUPERMERCADOS LTDA, MAIA SUDOESTE SUPERMERCADOS LTDA, MAIA SUPERMERCADOS LTDA, MAIA TAGUATINGA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LAGO SUL LTDA, PANIFICADORA OCTOGONAL SANTO ANTÔNIO LIMITADA, INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial (ID 14008126, p. 156/158), situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.835.864/SP (Tema 769), afetado para a uniformização da controvérsia “ i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 16516642, p. 25/26). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019